Tribunal: TJDFT
Processo: 0034134-46.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034134-46.2012.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO ROCHA MIGUEL RECORRIDA: ANA CHRISTINA ROCHA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ART. 58 DO CPC. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIENTE. NULIDADE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DA CURADORA. NEGÓCIO JURÍDICO, VÁLIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO. LOTES. PARCELAMENTO IRREGULAR DE TERRA. “MELHOR POSSE”. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. DILIGÊNCIA. CUMPRIDA. ESBULHO. PERDA DA POSSE. COMPROVADOS. COMODATO COM BEM DE CURATELADO. INCAPACIDADE. CONHECIMENTO. NULIDADE. ARTS. 580, 1.749, II, C/C, 1.774 e 1.781, C/C, 166, IV E 169, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. ARTS. 171, I E 172, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. CONFIRMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. DATA DO ESBULHO. CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 240, CAPUT. DO CPC. DESFORÇO. ART. 1.210, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. CONFIGURAÇÃO DA DATA DO ESBULHO NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AÇÃO AJUIZADA. CPC/73. SENTENÇA PROLATADA. CPC/15. Informativo STJ n. 648. HONORÁRIOS MAJORADOS EM AMBOS OS RECURSOS. 1. Na hipótese de julgamento conjunto de ações conexas, a interposição simultânea de duas apelações, em face da parte da sentença que julgou cada pedido, não configura ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 58 do CPC. 2. A decisão contrária ao interesse da parte não é suficiente para macular a sentença. Uma vez posta suficiente fundamentação que embase o julgamento, considera-se como atendido ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, § 1o, III e IV, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: Em se tratando de ocupação de imóvel situado em área irregular, a solução da reintegração de posse se dá no âmbito de quem exerce a “melhor posse”. 4. O Apelante não conseguiu demonstrar o exercício da posse sobre o bem imóvel. Art. 561 do CPC. Inviável, pois, o deferimento de proteção possessória em seu benefício. 4.1. Por outro lado, emerge dos autos, conforme certidão de cumprimento de mandado de verificação, que os Apelados sofreram esbulho e perda das suas posses. 4.2. Por conseguinte, as suas reintegrações são medidas que se impõem, nos termos do art. 560 do CPC. 5. Quando a parte contratual firma contrato de comodato, com conhecimento de que o bem imóvel objeto tem seus direitos possessórios pertencentes a incapaz, mesmo que através do respectivo curador, não pode posteriormente alegar a nulidade, nos termos dos arts. 580, 1.749, II, c/c, 1.774 e 1.781, c/c, 166, IV e 169, todos do Código Civil, ou a anulabilidade, nos termos dos arts. 171, I e 172, ambos do mesmo Código, deste negócio jurídico, sob o pálio desta incapacidade do comodante, em razão de restar configurada a nulidade de algibeira, ao beneficiar-se da própria torpeza, nos termos do art. 422 deste Código. 6. Inexistindo notificação extrajudicial ou estando esta ilegível ou outra prova de desforço, a data do esbulho restará comprovada na data da citação, mesmo que de processo diverso, nos termos do art. 372 do CPC, em razão de restar demonstrada a constituição em mora do esbulhador, nos termos do art. 240, caput, do CPC, bem como o desforço do esbulhado, nos termos do art. 1.210, § 1o, do Código Civil. 7. Apelos desprovidos. Ação ajuizada na vigência do CPC/73. Sentença prolatada na vigência do CPC/15. Informativo STJ n. 648. Honorários majorados em ambos os recursos. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso I, do Código Civil, ao validar negócio jurídico assinado por incapaz; c) artigo 1.196 do mesmo diploma legal, 927, inciso I, do CPC/73, e 561, inciso I, do CPC/15, defendendo a impossibilidade do pedido de reintegração de posse pela recorrida uma vez que sua genitora nunca deixou de ter a posse do imóvel vindicado; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos e repisar os argumentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de fundamentação da decisão ora impugnada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 30/4/2021. Todavia, consoante se extrai do ID 25522896 - Pág. 1 e ID 25522898 - Pág. 1, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE BANCÁRIO RELACIONADO A OUTRO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que “A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).” (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1840990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/11/2020). Agravo regimental nos embargos de declaração nos recursos extraordinários com agravos. Direito Processual Civil. Irregularidade no recolhimento do preparo. Deserção. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula no 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário interposto na origem é deserto, haja vista que, intimado a complementar o valor, o recorrente não o fez adequadamente no prazo legal (art. 1.007, § 2o, do CPC de 2015). 2. No tocante ao recurso extraordinário manejado no Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula no 281/STF, uma vez que interposto contra decisão monocrática de Ministro daquela Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1238980 ED-AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13/4/2020). Assim, mostram-se desertos os apelos constitucionais. Ainda que assim não fosse, o recurso especial não poderia subir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso III e IV, do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Igualmente não mereceria ser admitido o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 104, inciso I, e 1.196, ambos do Código Civil, 927, inciso I, do CPC/73, e 561, inciso I, do CPC/15, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030